Tribunal: TJMT
Processo: 1001280-73.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001280-73.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LILIANE MARTINHA DO NASCIMENTO - CPF: 799.111.961-00 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), LILIANE MARTINHA DO NASCIMENTO - CPF: 799.111.961-00 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA
–
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL Nº 3.797/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO - SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei
nº 3.797/2012
c/c a Lei Complementar nº 4.093/2015
,

que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande
, estabelece que, para a progressão do Técnico Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

Se o servidora comprova que possuía mais de 05 anos de serviço prestado ao Município, e deve ser enquadrada no Nível 02, na classe B, no cargo de Técnico em Administrativo Educacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por LILIANE MARTINHA DO NASCIMENTO

em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, concedeu em parte o pedido para que o Município proceda o enquadramento da autor na Classe B, Nível 02.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça exarado pela Doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou-se pela inexistência de interesse processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que LILIANE MARTINHA DO NASCIMENTO impetrou Mandado de Segurança em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, aduzindo, em suma que é servidor público municipal, tendo ingressado no cargo público por meio de concurso em 29/10/2012, no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

Aduz que atualmente está enquadrada no Nível 01, Classe A.

Assevera que em conformidade com a Lei Complementar nº 3.797/2012 c/c a Lei Complementar nº 4.093/2015, que reajustou o salário dos profissionais da educação, deveria ser enquadrada no Nível 03, na classe B, uma vez que já possui tempo de serviço e diploma de ensino superior.

Pois bem

A Lei Municipal nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, com a nova redação dada pela Lei Complementar 4.007/2014, estabelece que a progressão funcional do professor dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, nos termos a seguir:

Art. 19 – (...)

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

§ 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art.21 –
A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de casa ano acrescido sobe o valor do subsídio.

Parágrafo Único – As classes de promoção dos Profissionais de Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

(...)

Art. 24 –
As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1º – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo,

da seguinte forma:

[...]

II – Técnico de Suporte Administrativo Educacional:

a) Nível A - habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica;

b) Nível B - habilitação em nível de ensino superior e profissionalização específica;

c) Nível C - habilitação em nível de especialização e profissionalização específica;

d) Nível D - habilitação em grau superior com curso em mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização específica.

A norma supra dispõe como requisito para a progressão apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

In casu
, verifica-se que na data do ajuizamento da ação, em 21.02.2018, a requerente possuía quase 06 anos de serviço prestado ao Município de Várzea Grande, tendo ocorrido apenas uma progressão em sua carreira.

Assim, respeitado
o interstício de três anos de efetivo exercício, sem qualquer conduta desabonadora, a Autora deve ser enquadrada no
nível 2
.

Vislumbra-se, ainda, que a requerente possui diploma de ensino superior (ID 56490983), cumprindo, portanto, a regra do item II, b, da Lei n. 3.797/2012, e, assim, deve ser enquadrada na
classe B
.

Por consequência, compete a administração pública, em observância ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), cumprir a legislação vigente e conceder as vantagens à servidora pública.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021